Tribunal: STF
Processo: ADI 5009
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 4/2011 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS ARTIGOS 92-A; 92-B; 92-E E 92-G; E REVOGOU OS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 92 DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 11/1992). REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DO OBJETO  DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto a Resolução Legislativa 4/2011 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, na parte em que acrescentou os artigos 92-A; 92-B; 92-E e 92-G; e revogou os §§ 1º e 2º do artigo 92 de seu Regimento Interno (Resolução Legislativa 11/1992), in verbis:



Resolução Legislativa 4/2011



“Art. 1º O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, aprovado pela Resolução nº 011/92, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos arts. 92-A, 92-B, 92-C, 92-D, 92-E, 92-F, 92-G, 92-H e 92-1, parágrafos, incisos e alíneas, com as seguintes redações:



Art. 92-A Para declaração da perda de mandato de Deputado Estadual, com a vacância do cargo, nos casos previstos nos incisos IV e V do art. precedente, o Presidente da Casa, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, adotará os procedimentos previstos neste Regimento.



    Art. 92-B As representações relacionadas ao decoro parlamentar e os Processos relacionados à hipótese de perda de mandato previstos nos incisos IV e V do art. 36 da Constituição do Estado de Roraima, uma vez considerados aptos pelo Presidente da Assembleia Legislativa, serão remetidos ao Corregedor, para análise ou adoção dos procedimentos cabíveis.



§ 1º A representação será considerada inepta quando:



I - o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;



II - o representado não for detentor de mandato de Deputado Estadual;



III - não houver indício da existência do fato indecoroso e sua flagrante correlação com o representado.



§ 2º No caso de representação endereçada diretamente ao Corregedor, este a remeterá à Presidência, para efeito do despacho de que trata o caput deste artigo.



§ 3º Constatada a inépcia, após o despacho de que trata o artigo 1º, o Corregedor sugerirá o arquivamento da representação.



(...)



Art. 92-E Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 36 da Constituição do Estado de Roraima, c/c os incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, observará os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



Parágrafo único. Se o Poder Judiciário deferir medida suspensiva dos efeitos de decisão, em processo relacionado às hipóteses previstas neste artigo, ele ficará sobrestado junto à 1ª Secretaria.



(...)



Art. 92-G A instrução do procedimento de apuração das representações relacionadas ao decoro parlamentar deverá estar concluída no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis; e dos processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 36 da Constituição do Estado de Roraima, c/c os incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.



Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo poderão ser prorrogados pelo mesmo período, por deliberação do Presidente, após exposição das razões pelo Corregedor.



(…)



Art. 2º Ficam revogados os §§ 1º, 2º, e 3º, incisos I, II, III e IV, do art. 92 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.”



    Como parâmetros de controle, foram indicados os artigos 2º; 5º, XXXVI; 14, § 9º; 27, § 1º; e 55, § 3º, da Constituição Federal.



    Em síntese, o requerente alega que as normas estaduais impugnadas afrontam a Constituição Federal ao submeter a declaração de perda do mandato parlamentar – nas hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos ou de cassação do mandato pela Justiça Eleitoral – à análise interna da Assembleia Legislativa (artigo 92-E do Regimento Interno), após a apreciação prévia pelo Presidente e pelo Corregedor da Casa (artigo 92-B do Regimento Interno), por meio da instauração de procedimento de apuração de representações, o qual admite indefinidas prorrogações de prazo, a critério do Presidente (artigo 92-G do Regimento Interno).



    Aduz que as normas questionadas instituem um atípico procedimento de revisão de decisões judiciais no âmbito da Assembleia Legislativa estadual, em ofensa ao princípio da separação dos poderes e à garantia constitucional da coisa julgada, traduzindo também afronta ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Ação Penal 470, no sentido de que, havendo decisão judicial que decreta perda do mandato, ao Poder Legislativo não cabe outra conduta que não o reconhecimento de sua extinção, por meio da declaração prevista no artigo 55, § 3º, da Constituição Federal.



    Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, determinei fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (doc. 7).



    A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, aduzindo que o processo de perda de mandato é político e regido por normas interna corporis (doc. 11).



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência parcial do pedido, nos termos da seguinte ementa, in litteris:



    “Perda de mandato. Disposições do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, acrescentados pela Resolução Legislativa nº 04/11, que estabelece procedimento para a declaração da perda de mandato. Distinção entre cassação e extinção de mandato. As normas hostilizadas engendram um processo incompatível com a simples finalidade de declaração, pela Mesa da Assembleia Legislativa, da perda do mandato parlamentar, haja vista que conferem ao parlamentar garantias não previstas pelo artigo 55, § 3º, da Constituição, bem como interferem na competência da Mesa para declarar, de imediato, a perda de mandato, permitindo que o Presidente da referida Casa possa obstar o curso do procedimento ou determinar a sua prorrogação indefinidamente. Ofensa aos artigos 2º; 5º, inciso XXXVI; 14, § 9º; 27, § 1º; e 55, incisos IV e V, c/c § 3º, da Carta Maior. Manifestação pela procedência parcial do pedido.” (doc. 18)



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, pronunciou-se pela procedência do pedido, reiterando os argumentos da petição inicial (doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, de plano, que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima editou novo Regimento Interno (Resolução Legislativa 08/2023), revogando expressa e integralmente o anterior (Resolução Legislativa 11/1992) e, portanto, as normas impugnadas.1 Destaco que o novo regimento não reproduz os dispositivos questionados, preceituando que, “[n]os casos dos incisos III, IV, e V, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou por provocação de qualquer dos deputados ou de partido representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa e o contraditório” (artigo 113, § 2º, da Resolução Legislativa 08/2023).



    Desta sorte, considerando que o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico vigente, revela-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Constituição Federal na via controle abstrato de constitucionalidade. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada.  



    É o que restou assentado nos julgamentos, entre outras, da ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE de 06/08/2010. A título de exemplo, esta última teve o acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.” 



    (ADI 2.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/08/2010)



    Ademais, consoante entendimento adotado na ADI 2.542, a revogação da norma impugnada impõe ao requerente o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora (ADI 2.542-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27/10/2017).  



    Deveras, o aditamento deve ser feito em termo oportuno, incidindo, na hipótese, o dever de colaboração processual, como assentou o Plenário na ADI 1.597, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481/1997, NO QUE CONFERE NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI Nº 8.031/1990 (PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO). PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA EM LEI. CONTINUIDADE NORMATIVA. ART. 12 DA LEI Nº 9.491/1997. PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO TARDIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a conversão da medida provisória em lei, mantido substancialmente o seu conteúdo normativo, exige aditamento da petição inicial, para que a lei de conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e modo. 



    3. Pedido de aditamento formulado tardiamente, na petição recursal, enseja a aplicação do precedente formado na ADI 1588, que assentou a necessidade de o ato ser praticado em tempo oportuno. Incidência do dever de colaboração processual. 



    4. Recurso de agravo conhecido e não provido.” 



    (ADI 1597-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022, destaquei)



    In casu, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao Relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes.  



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC e 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Cf. https://sapl.al.rr.leg.br/ta/49/text? e https://diarios.al.rr.leg.br/wp-content/uploads/2024/01/DIARIO-ALE-RR-ED.-4078-29.12.2023.pdf.